Tribunal: TJMT
Processo: 1042696-59.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1042696-59.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOAO MAURICIO GAMBI - CPF: 039.646.048-87 (APELADO), ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MERCIA CARIOCA GAMBI - CPF: 915.006.488-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (ADVOGADO), JOAO MAURICIO GAMBI - CPF: 039.646.048-87 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – PLANO DE SAÚDE –
HOME CARE
– LIMITAÇÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO EM DUAS MENSALIDADES – ADEQUAÇÃO – COBRANÇA DE VALOR RESIDUAL – DESCABIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – DESCABIMENTO – PROVEITO ECONÔMICO AUFERÍVEL – RECURSOS DESPROVIDOS.

Conquanto seja lícita a cobrança de coparticipação quando livremente pactuada entre as partes, os valores cobrados a tal título não devem ultrapassar em duas vezes o valor da mensalidade do plano de saúde contratado,

sob pena de oneração excessiva e comprometimento do tratamento.

Considerando que a limitação de cobrança de coparticipação em duas mensalidades mostra-se suficiente para assegurar o equilíbrio atuarial, resta afastada, via de consequência, a legitimidade de qualquer cobrança excedente.

Não há razão para a fixação dos honorários advocatícios com base no critério subsidiário do valor da causa quando auferível o proveito econômico obtido pela parte Autora.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1042696-59.2022.8.11.0041

APELANTES:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, JOÃO MAURICIO GAMBI

APELADOS:

J
OÃO MAURICIO GAMBI,

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de Apelação interpostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e por JOÃO MAURICIO GAMBI
contra a sentença proferida
pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito
ajuizada por último (proc. n. 1042696-59.2022.8.11.0041), para declarar “
a inexigibilidade das mensalidades abusivas cobradas pela requerida, leia-se, daquelas cuja taxa de coparticipação tenha ultrapassado o valor de duas mensalidades, devendo a ré promover seu reajuste
”, condenando a operadora de saúde ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em suas razões, aduz que “
Da análise das provas documentais anexadas e do contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares, celebrado entre as partes, a Unimed Cuiabá ao ter rescindido o contrato da parte Apelada, agiu em plena consonância com os limites obrigacionais traçados naquele negócio jurídico, bem assim com a legislação de regência
”, notadamente porque “
Não se pode ter como arbitrária a cláusula contratual que institua um prazo máximo tolerado de inadimplência e que, caso descumprido, acarrete o cancelamento do contrato
”.

Afirma a inexistência de abusividade contratual, visto que “
a cobrança de coparticipação é legitima e não pode ser considerada abusiva, vez que está prevista na Lei nº 9.656/98 em seu Art. 16, VIII
” e “
O contrato de prestação de serviços de saúde do qual o Apelante é beneficiário prevê expressamente a cobrança de coparticipação, não havendo que se falar em custeio integral pela Apelante ou de limitação à regra de distribuição do ônus financeiro contratual
”.

Diz que “
o contrato firmado entre as partes prevê que o percentual de coparticipação será sobre o valor pago pelo procedimento cobrado pelo prestador, seja ele credenciado ou não, não havendo que se fixar de forma distinta, sob pena de abusividade e imposição de flagrante desequilíbrio contratual, o que pode torná-lo inexequível
”, bem como que “
o Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento que o percentual de 30% (trinta por cento) à título de coparticipação não é abusivo
”.

Cita que “
se acaso acolhida a pretensão do Apelado e de outros beneficiários na mesma conjuntura, em verdade, toda uma coletividade de pessoas seria gravemente afetada, haja vista que não há segurança financeira por parte da empresa, que será obrigada a aumentar os custos de seus planos operacionais para que seja viável a manutenção dos atendimentos
”.

Pontua que “
Não tendo disponibilidade para pagamento do tratamento em sua forma ideal, caberá ao Apelado utilizar os serviços de maneira compatível com sua capacidade financeira ou, em sendo o caso, buscar tratamentos relacionados que sejam de menor custo ou complementá-los no Sistema Único de Saúde
”, de modo que “
admitir que os contratos de planos de saúde possam ser alterados sempre que determinada coparticipação for alegada pelo beneficiário como fator restritor em razão da sua atual capacidade financeira, frente a um determinado serviço utilizado no tempo, é providência desmedida, desarrazoada, desproporcional e capaz de produzir o caos e instabilidade nas relações contratuais, inviabilizando o próprio Sistema de Saúde Suplementar
”.

Assevera a necessidade de observância de liberdade contratual e da autonomia da vontade e a impossibilidade de intervenção estatual, acrescentando a inexistência de motivos imprevisíveis ou fatos supervenientes que tornem excessivamente onerosa a obrigação para fins de revisão contratual.

Verbera, ainda, que a sentença “
não elucidou a possibilidade de a Apelante cobrar o montante que excede o valor estipulado em mensalidades futuras, sempre respeitando o patamar máximo definido, mas até que seja quitado o débito total de coparticipação
”.

Pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, nos termos acima indicados.

Contrarrazões – Id. 258149190.

JOÃO MAURÍCIO GAMBI, em suas razões, aduz, em síntese, que “
o referido Decisum é de natureza meramente declaratória, de modo que não houve qualquer tipo de condenação financeira em seu desfavor, tampouco proveito econômico imediato e/ou mediato em favor do Apelante
”, de modo que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da causa.

Pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença no ponto indicado.

Contrarrazões – Id. 258149191.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de dois recursos de Apelação interpostos por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e por JOÃO MAURICIO GAMBI contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito
ajuizada por último (proc. n. 1042696-59.2022.8.11.0041), limitou o valor da coparticipação ao valor de duas mensalidades.

A ação foi ajuizada pela parte Autora, de 85 anos de idade, e usuária do serviço de
home care
desde 2015, ao fundamento de que, após ter aderido, por questões financeiras, outro plano de saúde com a mesma cobertura, mas com pagamentos mensais mais baratos, foi surpreendido com o envio de faturas em valores exorbitantes, de até R$ 9.820,08, muito superiores à média mensal entre R$ 1.300,00 e R$ 1.600,00 com que vinha até então arcando, já inclusa a coparticipação, tornando impossível seu pagamento.

Pois bem. Passo à análise dos apelos.

·

DO RECURSO DE UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

A despeito das alegações de observância aos limites obrigacionais do negócio jurídico e da legislação de regência, legalidade do percentual de coparticipação (30%) e inexistência de abusividades, inexistindo motivos para a revisão contratual, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que, embora seja lícita, de forma geral, a cláusula de coparticipação prevista no contrato de saúde, é indevida sua cobrança, em forma de percentual, na hipótese de internação domiciliar (
home care
) substituta da internação hospitalar não relacionada à saúde mental, como no caso dos autos, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. COPARTICIPAÇÃO EM PERCENTUAL. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CARACTERIZAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 13/06/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 06/05/2021 e atribuído ao gabinete em 01/07/2021. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre: (i) a possibilidade de a operadora de plano de saúde cobrar coparticipação no caso de internação domiciliar; e (ii) o cabimento da compensação por dano moral. 3. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado, quando suficiente para a manutenção de suas conclusões, impede a apreciação do recurso especial. 4. Distinção entre assistência domiciliar e internação domiciliar, sendo que, na hipótese dos autos, de acordo com o contexto fático delineado no acórdão recorrido, conclui-se tratar-se de internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar. 5.
O posicionamento adotado pela jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a contratação de coparticipação para tratamento de saúde, seja em percentual ou seja em montante fixo, desde que não inviabilize o acesso ao serviço de saúde é legal. Todavia, é vedada a cobrança de coparticipação apenas em forma de percentual nos casos de internação, com exceção dos eventos relacionados à saúde mental, hipótese em que os valores devem ser prefixados e não podem sofrer indexação por procedimentos e/ou patologias (arts. 2º, VIII, e 4º, VII, da Resolução CONSU nº 8/98)
. 6. Hipótese dos autos em que, foi estabelecida, contratualmente, a coparticipação da parte recorrida-beneficiária sobre o total das despesas arcadas pelo recorrente no caso de internação domiciliar em forma de percentual, razão pela qual conclui-se pela sua ilegalidade, até mesmo porque substituta da internação hospitalar não relacionada à saúde mental. 7. A negativa administrativa ilegítima de cobertura para tratamento médico por parte da operadora de saúde só enseja danos morais na hipótese de agravamento da condição de dor, abalo psicológico e demais prejuízos à saúde já fragilizada do paciente. Precedentes. 8. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.” (REsp n. 1.947.036/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 24/2/2022.)
(destaquei)

Trata-se de questão, inclusive, já assentada por esta Câmara quando do julgamento do Agravo de Instrumento n.

1000379-38.2023.8.11.0000, interposto pela operadora de saúde no bojo destes autos, e que assim restou ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – PLANO DE SAÚDE – HOME CARE – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “De acordo com a jurisprudência do STJ, mostra-se ilegal a cláusula de plano de saúde que prevê a cobrança de coparticipação, em forma de percentual, na hipótese de internação domiciliar (home care) substituta da internação hospitalar não relacionada à saúde mental, como no caso dos autos.” (N.U 1007898-98.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022)”

(N.U 1000379-38.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

Assentada tal premissa,
é certo que, se por um lado a previsão de coparticipação no contrato não pode, por si só,

ser considerada ilegal, sob pena de desvirtuar a própria natureza do contrato, em prejuízo da operadora de saúde, por outro, a importância cobrada não pode inviabilizar o tratamento, sob pena de comprometer a própria essência do próprio negócio jurídico, concernente à manutenção da saúde.

Nesse sentido, esta Câmara, em coro com a jurisprudência deste Sodalício, possui firme posicionamento no sentido de que os valores cobrados a título de coparticipação, não devem ultrapassar em duas vezes o valor da mensalidade do plano de saúde contratado, tal qual bem determinado na sentença.

Sobre o tema, colaciono recentes julgados:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CUSTEIO INTEGRAL C.C. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL POR ABUSIVIDADE E ONEROSIDADE EXCESSIVA C.C. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INAPLICABILIDADE DE COPARTICIPAÇÃO. CUSTEIO DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. LEGALIDADE DA COBRANÇA DESDE QUE NÃO CONFIGURE FATOR RESTRITIVO SEVERO À CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO LIMITADA A DUAS VEZES O VALOR DA MENSALIDADE CONTRATADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO EM PARTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que não há ilegalidade ou abusividade na contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, expressamente contratada e informada ao consumidor.
A cobrança da coparticipação, limitada a duas vezes o valor da mensalidade contratada, permite ao beneficiário prever o valor que terá que pagar além da mensalidade contratada e, ao mesmo tempo, privilegia o equilíbrio contratual porque não onera a operadora com o custo integral do tratamento.
” (N.U 1006445-62.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024)
(destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARCIALMENTE PARA DETERMINAR QUE A COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO NÃO ULTRAPASSE DUAS VEZES O VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO, BEM COMO PARA PROIBIR O CANCELAMENTO DO PLANO ATÉ O JULGAMENTO DA LIDE – BENEFICIÁRIO MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – INDICAÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – COPARTICPAÇÃO – POSSIBILIDADE – COBRANÇA QUE NÃO DEVE ULTRAPASSAR 02 (DUAS) VEZES O VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO IDÔNEA – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO. A colenda Corte do STJ já pacificou o entendimento quanto à licitude da cobrança de coparticipação quando livremente pactuada entre as partes, através do recurso repetitivo que deu origem ao TEMA 1032. Porém,
os valores cobrados a título de coparticipação (participação nas despesas médicas), não devem ultrapassar em duas vezes o valor da mensalidade do plano de saúde contratado, eis que a cobrança em até duas vezes o valor da mensalidade equipara o valor da mensalidade cobrada pela requerida na modalidade tradicional, ou seja, se o pagamento da mensalidade na modalidade tradicional cobre todos os procedimentos ofertados pela requerida/agravante, o valor do plano com coparticipação, cobrado em duas vezes o valor da mensalidade do plano contratado, beneficia o paciente que necessita do tratamento e possibilita o acesso as terapias para o seu desenvolvimento.
Não há perigo de irreversibilidade da medida face à ausência de caução, pois em caso de improcedência dos pedidos, deverá o autor indenizar a parte contrária pelos prejuízos decorrentes da execução da medida.”- (N.U 1017564-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 18/09/2024)
(destaquei)

Anota-se, por derradeiro, que considerando que a limitação de cobrança mostra-se suficiente para assegurar o equilíbrio atuarial, resta afastada, via de consequência, a legitimidade de qualquer cobrança excedente.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – LIMITAÇÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO EM DUAS MENSALIDADES –COBRANÇA DE VALOR RESIDUAL – DESCABIMENTO – RECURSO PROVIDO, SEM EFEITO INFRINGENTE. Verifica a existência de omissão no aresto, de rigor o saneamento do vício.
Considerando que a limitação de cobrança de coparticipação em duas mensalidades mostra-se suficiente para assegurar o equilíbrio atuarial, resta afastada, via de consequência, a legitimidade de qualquer cobrança excedente
.”
(
N.U 1003605-17.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024)
(destaquei)

·

DO RECURSO DE

JOÃO MAURICIO GAMBI

Defende o Recorrente que, como a sentença é meramente declaratória, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da causa, visto que ausente condenação ou proveito econômico obtido pelo Autor/Apelante.

Sem razão.

Como indicado na sentença, “
apesar de se tratar de uma obrigação de fazer, tal obrigação possui valor facilmente auferível. Assim, os honorários devem ser fixados com base no valor a ser dispendido com a obrigação de fazer
”.

Deveras, à operadora de saúde foi determinada a limitação do valor da coparticipação em duas vezes o valor da mensalidade sobre as faturas supostamente onerosas, devendo promover o reajuste dos boletos, de forma que há um proveito econômico obtido pela parte Autora com a demanda, consubstanciado na redução das cobranças mensais, e cujo montante pode ser simplesmente calculado.

Logo, havendo proveito econômico/condenação auferível, razão não há para a fixação dos honorários advocatícios com base no critério subsidiário do valor da causa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025